Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013290-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE DEFERE A ADJUDICAÇÃO E INDEFERE O PLEITO INDENIZATÓRIO – APELO DA RÉ - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTAMENTO – IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DA SENTENÇA – MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA – RÉ QUE, ADEMAIS, APRESENTOU DEFESA E DEIXOU DE CUMPRIR A DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINAVA A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL LITIGIOSO – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – MULTA CABÍVEL E FIXADA NO VALOR MÁXIMO PELA INÉRCIA DA RÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RESTRIÇÃO ÀS CAUSAS DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, BEM ÀQUELAS CUJO VALOR É MUITO BAIXO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. n
ão se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Não há que se falar em ausência de resistência à pretensão quando há prova da notificação extrajudicial para a outorga da escritura do imóvel litigioso, tampouco quando a parte requerida descumpre a decisão liminar e apresenta defesa nos autos, obstaculizando a satisfação do interesse da contraparte.

3.
Para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado. Precedentes do STJ.

4. A
fixação equitativa do art. 85, §8o do CPC se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Indenização por Danos Morais proposta por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI
e
GRAZIELA CUNHA BRESCOVIC
I, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para deferir a adjudicação do imóvel litigioso em nome dos autores e condenar a ré, devido ao descumprimento de uma decisão liminar, ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00, além de atribuir a integralidade do ônus sucumbencial à demandada, com a verba honorária arbitrada no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 78490049).

Em seu recurso, a ré alega, em síntese:
(i)
que não foi comprovada a recusa na outorga da escritura pública pretendida pelos autores, tampouco a resistência em transferir o imóvel, o que, além de demonstrar a ausência de interesse processual, impede a utilização da ação de adjudicação compulsória, por força do art. 1.418 do CC;
(ii)
que o valor da multa aplicada pelo juiz da causa é desproporcional e exorbitante, especialmente em razão de elementos subjetivos e objetivos que não foram considerados em sua fixação, bem como pela conduta processual dos próprios autores, que não demonstraram urgência e insistência para o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual entende que a sanção deve ser excluída, ou, subsidiariamente, reduzida;
(iii)

que ocorreu decaimento recíproco, ante o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, pelo que o ônus sucumbencial deveria ser rateado proporcionalmente,
e
;
(iv)

que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que o valor atualizado da causa, utilizado como base de cálculo da pecúnia, é muito elevado (id. 78490057).

Em contrarrazões (id. 78490060), os autores/apelados suscitaram
preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito, se posicionaram pelo não provimento do recurso.

Instada a comprovar o direito à assistência judiciária gratuita, a apelante providenciou diretamente o recolhimento do preparo, conforme certidão registrada no id. 80650465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Os autores sustentam que o recurso interposto pela contraparte carece de dialeticidade.

Entretanto, a tese preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque que a apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida em sede preliminar.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na inicial, os autores,
Paulo Roberto Brescovici
e
Graziela Cunha Brescovici
, alegaram terem adquirido da ré,
Imobiliária e Construtora São José Ltda
, o apartamento n. 2.203 do Edifício New Avenue, situado no Bairro Santa Rosa, nesta Capital, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Segundo os autores, apesar de terem recebido a posse direta do apartamento e realizado o pagamento de todos os valores pendentes no ano de 2018, a ré, mesmo notificada, não transferiu a escritura definitiva do imóvel e deixou de providenciar a baixa de uma hipoteca junto à Caixa Econômica Federal.

Com essa narrativa, formularam pedidos de adjudicação compulsória e de indenização por danos morais.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para conceder a adjudicação compulsória e indeferir o pleito indenizatório, além de condenar a ré ao pagamento de multa pelo descumprimento de decisão liminar, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra a sentença insurge-se a ré, que, nos termos já relatados, combate os tópicos que compreendem a resistência à pretensão autoral, o cabimento da multa cominada pelo juiz da causa, o rateio e o valor dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A tese de ausência de interesse processual por desnecessidade ou descabimento da ação de adjudicação compulsória, fundamentada na ausência de resistência à pretensão autoral, não procede.

É que, muito além da atuação extrajudicial, a apelante resistiu inclusive ao cumprimento da decisão que determinou, liminarmente, a outorga da escritura definitiva relativa ao imóvel objeto da demanda, o que ensejou a aplicação da multa que também impugna em seu recurso.

Se não houvesse resistência à pretensão, teria a ré adotado conduta compatível nestes autos, cumprindo a decisão judicial prontamente, sem impor obstáculos à satisfação do interesse dos autores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ADJUDICATÓRIA COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE HIPOTECA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL 1 PELA AUTORA.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ANTE O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PELA COMPRADORA, SEGUIDA DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MULTA DEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 2o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8o, ART. 85/CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2 PELA RÉ – CONSTRUTORA COBEC LTDA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA AOS PEDIDOS DA AUTORA. RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO BEM COMO PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
REDUÇÃO DO FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. PEDIDOQUANTUM PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00149587420178160001 PR 0014958-74.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 27/08/2019, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Não bastasse essa circunstância, que, por si só, é suficiente para a demonstração da resistência à pretensão, e, por conseguinte, da necessidade e adequação da ação de adjudicação compulsória, os autores apresentaram junto à petição inicial uma cópia de notificação extrajudicial datada de 07/12/2018, protocolada perante o Cartório competente, como se infere do id. 78490016.

Assim, por qualquer ótica que se analise o tópico impugnado, a tese defensiva não procede.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução das astreintes, o recurso também não comporta provimento.

É certo que o valor da multa estipulada para o cumprimento da obrigação de fazer não pode ser irrisório, sob pena de não pressionar a vontade do devedor; nem tão elevado, ao ponto em que o credor acabe preferindo que a obrigação não seja cumprida e que o devedor permaneça inerte. Cabe ao julgador avaliar o caso concreto para decidir o montante razoável, tendo ele ampla liberdade de modificar a quantia, de ofício ou a requerimento das partes, quando verificar que ela se tornou insuficiente ou excessiva, partindo (sempre) da premissa de que a finalidade das astreintes é coercitiva, e não repressiva ou punitiva.

Ocorre que, diferentemente da argumentação recursal, os autores não demonstraram desinteresse na execução da liminar, com omissão deliberada a fim de verem a multa acumulada em patamar exorbitante, posto que noticiaram, em sede de impugnação à contestação e em manifestação posterior, a demora injustificada da contraparte no cumprimento da decisão judicial (ids. 78490036 e 78490044).

Por sua vez, apesar de insinuar que o elemento anímico das partes deve ser avaliado para a redução da multa, a própria ré não se mostrou diligente na tentativa de dar cumprimento à decisão judicial, muito menos relatou um motivo legítimo para tamanha demora.

As astreintes só atingiram o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque este foi o limite estabelecido na decisão liminar. Dada a contumácia da ré, caso a multa fosse cominada em valor
diário
inferior, a condenação seria equivalente, tendo em vista que mais de 700 dias já se passaram sem qualquer manifestação de interesse no cumprimento do comando judicial (id. 78490020).

Portanto, entendo que o valor é razoável e proporcional à natureza coercitiva das astreintes, até pela contumácia da ré, que, ciente do valor diário e do limite da multa, preferiu permanecer inerte, o que revela que o arbitramento foi realizado em montante quiçá insuficiente à finalidade almejada.

Noutro giro, com relação à alegada reciprocidade da sucumbência, o recurso merece provimento.

Isso porque, dos dois pedidos definitivos formulados na inicial – adjudicação compulsória e indenização por danos morais -, apenas um foi deferido na sentença impugnada.

Nesse ponto, é necessário registrar que a distribuição do ônus sucumbencial se vincula ao quantitativo de pedidos formulados e à proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado.

Logo, se os autores decaíram integralmente de um dos dois pedidos formulados nos autos, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, e o ônus correspondente fixado na proporção de 50% para cada litigante, pois, como dito, a proporção que interessa à definição do percentual devido por cada sucumbente diz respeito ao pedido especificamente considerado, e não à sua repercussão econômica frente ao valor global da universalidade de pedidos deduzidos pelo demandante.

É de ser ressaltado que o princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito.

De tal modo, a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de derrota, o que certamente foi considerado na formulação de pedido de indenização por danos morais, que se sujeita a pressupostos específicos, muito bem disseminados na cultura jurídica nacional.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça respaldam esse entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

“FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO INICIAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. 1. Nas ações em que se pleiteia a correção monetária dos saldos da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), restando caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil, a compensação proporcional das despesas e dos honorários advocatícios entre os litigantes. 2
. A sucumbência é fixada com base na quantidade de índices pedidos e deferidos, e não no valor correspondente a cada um deles.
3. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 844170 DF 2006/0093637-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/11/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.02.2007 p. 292)

Todavia, no que tange ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, fundamentado na “exorbitância” da base de cálculo dessa verba, a pretensão recursal não procede, considerando que a apreciação equitativa do art. 85, §8o do CPC se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

Suficiente é a transcrição do referido dispositivo legal, com o devido destaque:

“§ 8o Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
declarar a sucumbência recíproca
, rateando entre as partes, na proporção de 50%, o pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL (198)1013290-95.2019.8.11.0041

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

APELADO: PAULO ROBERTO BRESCOVICI, GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

A exemplo da e. relatora, também rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, ao qual a apelada imputa ausência de dialeticidade.

Mas, não é o que ocorre, como bem anotado no voto.

Rejeito-a
, pois.

Acompanho igualmente a e. relatora
na parte que nega provimento ao recurso
quanto à adjudicação compulsória e ainda ao valor das astrientes mantida.

Agora, no que tange ao
provimento parcial do recurso
para reduzir a verba decorrente da sucumbência - na origem atribuída por inteiro à requerida apelante – para 50% a cada um dos demandantes, penso que a realidade fática não autoriza a redução nesse percentual.

Verdade que a ação de adjudicação compulsória vem cumulada com pedido de dano moral, aquele acolhido, este negado.

De ver-se, no entanto, que o pedido deduzido, na parte que busca a adjudicação compulsória, seu alcance tem a ver com o cumprimento de uma obrigação de fazer, constitutiva, se preferir, e seu objeto é o cumprimento da compra e venda de um imóvel pactuado em promessa pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Já os danos morais, quando admitidos nessa natureza de relação jurídica, por mais que a requerida apelada, como no caso, tenha se mantido inadimplente por mais de 700 dias, de ordinário é arbitrado em patamar muito, mais muito aquém mesmo, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

De notar-se que o autor postulou a título de danos morais a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não se desconhece – e nisso o voto da e. relatora bem externa – que se há dois pedidos e apenas um deles é acolhido, como na espécie, há forte tendência de dividir, em igualdade de condições, os ônus da sucumbência (50% - 50%).

No caso em apreço, por conta da disparidade de conteúdo econômico de um e outro pedido, um no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), outro em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se afigura razoável que a distribuição se dê no percentual de 50% para cada parte.

É dizer, se a parte é vencedora no pedido principal de conteúdo econômico de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não se mostra razoável arcar com 50% desse ônus, se decaiu de um pedido cujo espectro valorativo, como lançado na inicial, alcança apenas o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC DE 2015.
- Constatada a sucumbência parcial por parte do réu, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de maneira proporcional
. (TJ-MG- AC: 10702084933028003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 17/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A parte vencida será condenada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo sucumbência recíproca, as verbas sucumbenciais poderão ser suportadas por apenas uma das partes quando a outra decair de parte mínima de sua pretensão. O acolhimento de pedido sucessivo importa em sucumbência recíproca, justificando a distribuição dos ônus sucumbenciais entre os litigantes.
No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência referentes às custas processuais e honorários advocatícios, prescrevem os artigos 85 e 86 do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar o vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, podendo haver distribuição e compensação proporcional deste ônus caso os litigantes sejam em parte vencedor e vencido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041448-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/0019, publicação da súmula em 07/10/2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).
Reconhecida a sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as custas e honorários serão proporcionalmente distribuídos, nos termos do artigo 86 do CPC
.
(N.U 0033344-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Não custa também registrar que a discussão acerca do dano moral posto em exame não alcança aquelas situações de alta indagação, já que o fato gerador decorre do inadimplemento de obrigação contratual.

Dentro desse quadro fático, com todas as vênias, tem incidência a ideia, aliás muito caro em nosso modelo normativo, inclusive constitucional, da proporcionalidade, realidade que me leva a
prover parcialmente
o recurso, a exemplo da e. relatora, mas de tal modo que
a requerida arque com 80% dos ônus da sucumbência

e o remanescente, 20%, para o autor apelado
.

É como voto.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para deferir a adjudicação do imóvel, condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da liminar bem como à integralidade dos ônus de sucumbência, sendo os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e redimensioná-la em 50% para cada uma das partes.

Na inicial os autores pleitearam a adjudicação do imóvel e indenização por danos morais, mas só o primeiro pedido foi deferido.

Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

No mesmo sentido:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

(REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:

AP 0019349-45.2019.8.11.0000,

AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Como foram formulados dois pedidos e apenas um deles deferido, a sucumbência foi corretamente dimensionada em 50% para cada um dos litigantes.

Pelo exposto, acompanho a relatora para dar parcial provimento ao Recurso, nos termos acima estabelecidos.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Com relação a isso, tenho uma opinião diferente.

Entendo que quando o Código de Processo Civil prevê que a parte formule em uma ação mais de um pedido, o objetivo é exatamente evitar a proliferação de ações, ou seja, a parte ao invés de propor duas ou três ações com pedidos distintos – que lhe é lícito fazer até os dias atuais, pode-se fazê-lo em um mesmo processo para racionalizar o trabalho do Poder Judiciário e se evitar a proliferação de processos.

Parece-me que a filosofia do Código ao estabelecer a angulação do pedido sempre foi assim.

Logo, assim como no caso em análise, em que a parte formula mais de um pedido em que o valor econômico do pedido principal é de R$ 1.000.000,00, mas formula um pedido cumulativo de R$ 5.000,00, significa dizer que, se a parte decair do pedido menor (R$ 5.000,00) dividirá os honorários com a parte adversa.

Ademais, se o demandante tiver a mínima dúvida de formular um pedido pequeno junto com um pedido maior, ajuizará ações distintas pois, desse modo, levará vantagem.

Portanto, está-se desestimulando a filosofia do Código no que tange a racionalidade da justiça.

Além disso, se a parte venceu o pedido principal significa que ele deu causa à propositura dessa ação.

Penso que fica meio irracional do ponto de vista da minha lógica de examinar essa matéria, contudo, Vossa Excelência dá notícias de que em situações pretéritas julgamentos com base em pedido.

Registra-se, por último, porque também pertinente, que se o pedido principal, se preferir, mais significativo, for acolhido, pode-se dizer que o requerido DEU CAUSA à propositura da ação, o que atraí para si o ônus da sucumbência.

Dessa forma,
revejo
meu posicionamento para acompanhar o voto da relatora, mas com ressalva do meu entendimento pessoal.

É como voto.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021